Tribunal: TJMT
Processo: 1004849-53.2016.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004849-53.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA ADRIANO GONCALVES - CPF: 023.736.621-59 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral decorrente de negativa de atendimento emergencial por operadora de plano de saúde, em favor de menor dependente da autora, durante o período contratual de carência. O infante apresentou quadro clínico grave de varicela, evoluindo para encefalite viral, sendo recusado atendimento pela rede conveniada. A internação foi realizada em rede pública, com laudo médico atestando urgência. A sentença obteve falha na prestação do serviço e arbitrou indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de carência contratual pode justificar a negativa de cobertura em casos de urgência médica; e (ii) saber se a conduta da operadora do plano de saúde gera responsabilidade civil por dano moral.

III. Razões de decidir

A Lei nº 9.656/1998, art. 12, inc. V, alínea “c”, estabelece que o prazo de carência para casos de urgência e emergência é de, no máximo, 24 horas. Demonstrado nos autos que o quadro clínico do menor foi classificado como urgência médica, negativa de cobertura pela operadora, mesmo com cláusula de carência contratual, revela-se abusiva. É indevida a recusa de atendimento em situações de urgência, mesmo durante o período de carência, o que enseja peças por dano moral. Caracterizada a falha na prestação do serviço e o abalo moral, resta configurado o dever de indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de atendimento médico em situação de urgência, ainda que durante o período de carência contratual. A recusa indevida em pré-atendimento emergencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja peças por dano moral.

Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como juros e o IPCA como índice de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXII, e 6º; CC, artes. 186 e 927; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 0000113-82.2017.8.11.0031, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por dano moral, ajuizada por Adriana Adriano Gonçalves e outro, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento de compensação por dano moral a cada autor no valor de R$ 10.000,00, Para fins de liquidação da sentença determinou que deverão ser aplicados correção monetária a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, ocorrido em 28/07/2016 (Súmula 54 do STJ).

Irresignada, a apelante interpôs apelação sustentando a legalidade da cláusula contratual de carência de 180 dias, expressamente pactuada entre as partes e inexistência de urgência/emergência médica nos moldes da Lei 9.656/98, Resolução CONSU nº 13/98 e posicionamento da ANS.

Ademais, defende a inexistência de dano moral, pois não houve recusa de atendimento, mas apenas imputação de custos à parte beneficiária após o limite legal de 12h de cobertura emergencial.

Ao final, pugna pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor a título de dano moral, bem como a aplicação da taxa de juros com base na SELIC.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 303006968).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adriana Adriano Gonçalves e outro, propôs ação de indenização por dano moral

contra a operadora de plano de saúde, alegando falha na prestação de serviços médico-hospitalares, com negativa indevida de atendimento emergencial ao dependente do plano de saúde, não obstante a vigência contratual e a natureza urgente do quadro clínico apresentado.

A parte autora narra que celebrou contrato de prestação de serviços de saúde do tipo “Unimed Fácil” em fevereiro de 2016, incluindo o filho como dependente. Em 25/07/2016, o menor apresentou sintomas de varicela, com agravamento no dia 28/07/2016, evoluindo para confusão mental e irritabilidade. Apesar da gravidade, houve demora no atendimento e posterior recusa de internação pela operadora de saúde sob o argumento de vigência do período de carência, que se encerraria em 31/08/2016.

Após encaminhamentos e ausência de acolhimento pela rede conveniada, o menor foi atendido pela rede pública de saúde, sendo reportado com encefalite viral e internado com caráter de urgência, dependendo laudo médico acostado. A parte autora sustenta que a negativa de atendimento implicou em abalo severo emocional e psicológico, configurando dano moral indenizável

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento de compensação por dano moral a cada autor no valor de R$ 10.000,00. Para fins de liquidação da sentença determinou que deverão ser aplicados correção monetária a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, ocorrido em 28/07/2016 (Súmula 54 do STJ).

Irresignada, a apelante interpôs apelação sustentando a legalidade da cláusula contratual de carência de 180 dias, expressamente pactuada entre as partes e inexistência de urgência/emergência médica nos moldes da Lei 9.656/98, Resolução CONSU nº 13/98 e posicionamento da ANS.

Ademais, defende a inexistência de dano moral, pois não houve recusa de atendimento, mas apenas imputação de custos à parte beneficiária após o limite legal de 12h de cobertura emergencial.

Ao final, pugna pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor a título de dano moral, bem como a aplicação da taxa de juros com base na SELIC.

Pois bem. A controvérsia posta nos autos gira em torno da negativa de cobertura assistencial à criança, beneficiário de plano de saúde contratado por sua genitora, ora recorrida, sob a alegação de que o procedimento solicitado estaria dentro do período de carência.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 12, inc. V, alínea ‘
c
’, da Lei n. 9.656/98 é suficientemente claro ao dispor que a situação que se enquadre como urgência/emergência deve ter reduzido o prazo de carência para 24 horas, confira,
verbis
:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

V - quando fixar períodos de carência:

[...]

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;”

In casu
, após detida análise dos autos, verifico que está documentalmente demonstrado que o infante apresentou quadro clínico de agravamento de varicela com evolução para encefalite viral, fato que motivou internação de urgência, reconhecido expressamente pelo médico que o atendeu no Pronto Socorro de Cuiabá. A urgência da internação, portanto, é fato incontroverso.

Por conseguinte, revela-se abusiva a negativa de cobertura assistencial por parte da operadora do plano de saúde, mesmo antes da existência de cláusula contratual de carência, em face da configuração de situação de urgência/emergência.

Dessa forma, na hipótese em tela, em que pese todo o alegado pela ré, não há como fechar os olhos para o fato de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a sua responsabilização.

Na verdade, a recorrente argumenta que a negativa de cobertura amparou-se na cláusula de cobertura parcial temporária (CPT), pactuada no contrato e informada à autora no ato da adesão.

Entretanto, a Lei n. 9.656/98, em seu art. 35-C dispõe que caracterizada a emergência para a internação, o plano é obrigado a proceder a cobertura, senão vejamos:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente caracterizada em declaração do médico assistente; e

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.”

Logo, o caso em testilha está inserido nos denominados de urgência/emergência, que busca agasalho no art. 12, inc. V, letra “c”, da Lei n. 9.656/98, com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 24.08.2001.

A matéria não é isolada e encontra amparo na jurisprudência, confira:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE.

DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo devida a reparação por danos morais.

3. Agravo Interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1573989/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2020 – negritei).

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NA COBERTURA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura de procedimento de emergência, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência.

A medida de melhor justiça impõe a condenação no dever de arcar com as despesas referentes ao procedimento que se insere em caráter de emergência e urgência.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 0018935-94.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.03.2018 – negritei).

Por conseguinte, a recusa da apelante quanto à cobertura dos procedimentos da apelada não se mostra justificada, tendo em vista a observação prevista na Lei n. 9.656/98, no sentido que em casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas.

Nesse contexto, perde relevância a Resolução n. 13, editada pelo Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, uma vez que por ser hierarquicamente inferior à Lei n. 9.656/98, não pode se contrapor à norma superior, nem estabelecer restrições à mesma, quando não há autorização legal para tanto, quanto mais diante do princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, inc. II, da Constituição Federal.

Além disso, o entendimento desse Tribunal é no sentido de que o plano de saúde que não realiza perícia prévia não pode invocar preexistência da doença para justificar negativa de cobertura, confira,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA - RECURSO DA SEGURADORA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA - PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE - ART. 330, II DO CPC/73 - PERÍCIA INDIRETA - DESNECESSIDADE - DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - OBSERVÂNCIA AOS TERMOS PACTUADOS - RECURSO DO BANCO ESTIPULANTE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENVOLVE SEGURADORA, ESTIPULANTE E BENEFICIÁRIOS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, analisando os documentos juntados aos autos, conclui ser dispensável a realização de perícia indireta.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante
. [...]”
(RAC n. 0000113-82.2017.8.11.0031, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.06.2018 - negritei).

E ainda:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. CIÊNCIA PRÉVIA. PROVA. INEXISTÊNCIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO. PERDA DE UMA CHANCE. PROPORCIONALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PENSIONAMENTO POR MORTE EM FAVOR DE GENITORES. VÍTIMA MENOR DE IDADE. BAIXA RENDA. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE DEVE SER EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIEDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Não havendo prova da ciência de doença pré-existente, é indevida a negativa de cobertura de plano de saúde fundada na ausência de boa-fé do segurado
. [...]”
(STJ, REsp n. 1.844.668/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.09.2021 - negritei).

Ademais, o c. STJ dirimiu a controvérsia ao editar a Súmula 597, assim redigida:
“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”

Desse modo, não resta dúvida quanto ao acerto da r. sentença.

Diante do contexto apresentado, tenho que a condutora do feito agiu com acerto ao concluir pela responsabilização da ré, precipuamente ante o fato de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a falha na prestação do serviço alegada.

Além disso, a negativa de atendimento a menor impúbere em estado grave compromete a eficácia dos direitos fundamentais à saúde (art. 6º e art. 196 da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), incorrendo a operadora de plano de saúde em manifestação ofensa aos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito.

Logo, é de clareza solar que se retirarmos a conduta imputada ao médico, o dano sofrido pela apelada desapareceria, ante a existência do elo entre eles, sendo de clareza solar a presença dos requisitos do art. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Diante do cenário que se apresenta nos autos, repiso se denota do contexto probatório a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, no caso, nas modalidades de imperícia e de negligência da cooperativa.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA CRIANÇA NO PARTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento médico, realizado no posto municipal de saúde, deve o ente público ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus Agentes
. [...]”
(RAC n. 94.483/2016, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22.05.2017 – negritei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO - MORTE DE RECÉM-NASCIDO - ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO NO HOSPITAL QUE REALIZOU O PARTO - DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Configura-se agir culposo a ausência de diagnóstico, por parte da equipe médica do hospital, de patologia de recém-nascido, que recebeu alta e, levado à outros hospitais, passando para cirurgia, veio a óbito, em razão de diagnostico tardio. Resta caracterizado o dever de indenizar o genitor pelos danos morais decorrentes do mencionado falecimento. [...]”
(RAC n. 141.701/2016, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.02.2017 – negritei).

Logo, quanto ao dano moral, tenho que a sentença não merece reparo, impondo o dever de indenizar, pois, repiso, presentes os requisitos ensejadores.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita. Nessa trilha, tem-se que o valor de R$10.000,00 para cada autor é razoável e proporcional, porquanto compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes.

De outra banda, em relação ao pleito da ré, em relação a incidência da taxa SELIC simples como taxa de juros legal, deduzido o índice de atualização monetária sob a indenização por dano moral, entendo que merece ser acolhido.

Isso porque, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se nas condenações judiciais a taxa Selic como juros e o IPCA como índice de correção, sendo necessária a adequação da decisão a essas novas regras.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORIAS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – TRANFERÊNCIA DO SALVADO – NECESSIDADE – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. 1. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação veicular em efetuar o pagamento da indenização após a realização dos procedimentos exigidos para o regular o processo administrativo, imperioso reconhecera obrigação do grupo ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais. 2. Havendo perda total do veículo segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência livre e desembaraçada) a fim de que seja paga a indenização pretendida.3.Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.4. Recurso parcialmente provido.”
(RAC 1007481-85.2023.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.04.2025).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que o decisum objurgado deve ser reformado apenas para determinar seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025